Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-61.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011925-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.624.351-36 (AGRAVANTE), LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 22.155.537/0001-63 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 26.725.229/0001-87 (AGRAVANTE), MPE - MT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

“
A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida
”.

(TJMT, N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022)

2.

Em juízo sumário, tem-se como guia a responsabilidade solidária das partes envolvidas, razão por que a decisão agravada não comporta reforma.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
e
RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP,
em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº (1001491-60.2019.8.11.0007), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a constrição de bens dos requeridos no valor total de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), para cada um deles.

Em suas razões, alegam pela impossibilidade de realização de bloqueio individual sobre valor total do suposto prejuízo suportado pela administração pública, sendo certo que a constrição deveria recair de forma solidária.

Argumentam pela necessidade de substituição da medida acautelatória pela penhora de bem imóvel, uma vez que o bem ofertado em garantia seria suficiente para satisfazer o valor do dano causado ao erário e possível condenação de multa civil.

Requerem o provimento do recurso para reforma da decisão agravada com os seguintes pedidos:

a) que seja deferido o pedido de efeito ativo ao presente agravo, para o fim de determinar o desbloqueio dos ativos financeiros e demais bem móveis dos agravantes, posto que eventual condenação de dano ao erário já resta devidamente garantido nos autos de piso;

b) No mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de cassar a decisão de piso que manteve o bloqueio dos ativos financeiros e demais bens móveis pertencentes aos agravantes, por ser medida razoável e proporcional, evitando-se excesso de cautela na hipótese.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (Id. 94537489).

Contrarrazões ao agravo ofertadas no Id. 101047984.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo parcial provimento do recurso (Id. 101512466).

Em consulta aos autos de origem, a última movimentação foi a realização de audiência de instrução e aberto prazo para alegações finais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
, em face de Asiel Bezerra de Araújo e dos ora agravantes Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviço LTDA – EPP e Ricardo da Silva Comércio e Serviço LTDA – EPP, fundada em supostas irregularidades no Procedimento Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 006/2017, do tipo “menor preço por item”, realizado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, no ano de 2017, que teve como objeto o “
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para construção e reforma de meio-fio, sarjeta e calçadas, construção de aduelas, pontes, bueiros e base de concreto, operação tapa buracos, recapeamento de asfalto, aplicação de lama asfáltica e micropavimento
”.

Eis trechos da decisão ora agravada:

“(...) Pois bem, assiste razão o parquet, visto que no que concerne aos Requeridos LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, ainda que pessoas jurídicas pertencentes e representados pelo Requerido LEANDRO, verifica-se que os bens apresentados não asseguram o ressarcimento do dano supostamente causado por cada uma delas, eis que ambas, cada qual, com sua conduta, se provado, tiveram proveito no dano supostamente causado, bem assim considerando que a obrigação buscada no feito tem caráter solidário, ou seja, a medida constritiva deverá permanecer limitada ao valor integral do dano causado, totalizando o montante de R$ 981,342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) PARA CADA UM DOS REQUERIDOS.

Como, em relação às requeridas LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, os bloqueios de bens e valores não alcançou o patamar da dívida, mesmo assim, seus bens e valores permanecerão bloqueados/penhorados, eis que trata-se de dívida solidária.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi indeferido pelo i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, cujos trechos destaco:

“(...)

Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do citado diploma processual.

O contexto desse recurso revela que os Agravantes estão respondendo por suposta prática de improbidade administrativa, por meio da Ação Civil Pública, contra eles proposta.

O Magistrado
a quo
, inicialmente, proferiu a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens, de titularidade dos demandados.

Naquele Juízo, os Agravantes intervieram, solicitando a substituição dos bens, por aqueles que seriam o bastante para garantir o futuro ressarcimento dos danos, e a consequente liberação dos demais.

Ao analisar a pretensão, o Juízo de piso acolheu, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

Pois bem, assiste razão o parquet, visto que no que concerne aos Requeridos LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, ainda que pessoas jurídicas pertencentes e representados pelo Requerido LEANDRO, verifica-se que os bens apresentados não asseguram o ressarcimento do dano supostamente causado por cada uma delas, eis que ambas, cada qual, com sua conduta, se provado, tiveram proveito no dano supostamente causado, bem assim considerando que a obrigação buscada no feito tem caráter solidário, ou seja, a medida constritiva deverá permanecer limitada ao valor integral do dano causado, totalizando o montante de R$ 981,342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) PARA CADA UM DOS REQUERIDOS. Como, em relação às requeridas LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, os bloqueios de bens e valores não alcançou o patamar da dívida, mesmo assim, seus bens e valores permanecerão bloqueados/penhorados, eis que trata-se de dívida solidária.

Sobre a matéria dos autos, sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n
.
8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Vê-se, desse contexto, que, embora se vislumbre uma possibilidade de êxito, no mérito do recurso, não se identifica, contudo, o risco de se aguardar a análise do feito pelo Colegiado.

Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a liminar pretendida”.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assinala que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

Acresça-se que, acerca da pública e notória entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, a qual trouxe como requisito explícito o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e o tema 1199/STF (julgado em 18/08/2022), no caso em exame, a questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Nesta linha de intelecção, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida. (N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

No caso, o Juízo
a quo
, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de indisponibilidade, uma vez que, por meio do Relatório de Auditoria nº 005/2017, da Controladoria Geral do Município de Alta Floresta, foram enumeradas diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios
“pregão presencial nº 011/2016, nº 038/2016 e nº 006/2016
”.

Há nos autos ampla documentação que apresenta indício de prática de improbidade administrativa, consubstanciada no superfaturamento e sobrepreço nos certames licitatórios supramencionados, o que se mostra suficiente nesta fase processual, pois o juízo cognitivo pleno virá com a regular instrução em que serão descortinados os fatos e exercido o contraditório influência.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo. Logo, no decorrer da instrução processual, porventura seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Assim, no capítulo da decretação da indisponibilidade de bens, os agravantes não apresentam elementos capazes de infirmar a decisão agravada, em sede de juízo cognitivo não-exauriente. Existem indícios da responsabilidade dos agravantes pela, em tese, prática de ato lesivo ao erário.

Em relação ao montante, nessa fase sumária, tem-se como guia a responsabilidade solidária, razão por que também se mostra subsistente o pedido formulado de divisão
pro rata
. De igual forma, quanto à substituição da medida por bem imóvel, entendo por seu indeferimento, diante da preservação do interesse público.

Trago decisão da 1ª Câmara de Direito e Público que enfatiza tal norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – COMPETITIVIDADE FRUSTRADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO – CERCEMANETO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ATOS DE IMPROBIDADE ADIMINISTRATIVA PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002 DECLARADA PELO STF – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO – CABIMENTO DA MEDIDA – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA MULTA CIVIL INCLUÍDO NO MONTANTE – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta ofensa aos princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público, por frustrar o caráter competitivo de licitação, sustenta a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

2. Quando o objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa está pautado na forma como a empresa Fama Serviços Administrativos Ltda. foi contratada, nas irregularidades no procedimento licitatório, o que causou dano ao erário, e não na cobrança indevida de tributos pela União, não há razão para se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual, pois o procedimento licitatório foi realizado pelo Município, não envolve interesse da União.

3. Não configura bis in idem quando os fatos investigados pelo Ministério Público Estadual são distintos daqueles investigados pelo Ministério Público Federal.

4. O Juízo Singular é competente para processar e julgar os atos de improbidade administrativa praticados por Prefeito Municipal, haja vista declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei n. 10.628/02.

5. A decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano.

6. O valor da indisponibilidade de bens engloba, além do dano ao erário, eventual multa a ser fixada como sanção. Precedentes do STJ.

7.
A responsabilidade dos réus na ação de improbidade é solidária, pelo menos até o final da instrução probatória, momento em que possibilita especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que causaram prejuízo ao erário
. Precedentes do STJ.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi mantida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação, devem permanecer bloqueados tantos bens quantos forem bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Consigno que o RAI 1005924-31.2019.8.11.0000, interposto por outro corréu da mesma ação originária (ASIEL BEZERRA DE ARAUJO), foi negado provimento pela Câmara Julgadora, em recente decisão.

Assim, ante os contornos da lide e a estrita devolutividade do recurso, não vinga a pretensão recursal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022